Tribunal: TJDFT
Processo: 0752068-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA EXTRA PETITA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. AGENTE PÚBLICO. LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. IMPUTAÇÃO DE INFORMAÇÃO EQUIVOCADA E INCOMPLETA. RETIFICAÇÃO DA MATÉRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se a parte autora pede i) exclusão das matérias jornalísticas, ii) concessão do direito de resposta, iii) compensação por danos morais. Subsidiariamente pede a) exclusão das matérias e b) compensação pelos danos morais, incorre em julgamento ultra petita a sentença que reconhece a incompetência do juízo para julgar o pedido de direito de resposta, mas condena as rés a retificarem as matérias publicadas.
2. "O reconhecimento do julgamento ultra petita não implica a anulação da sentença; seu efeito é o de eliminar o excesso da condenação” (REsp no 84.847/SP, Relator Ministro Ari Pargendler).
3. Na forma do art. 3o da Lei no 13.188/2015 “[o] direito de resposta ou retificação deve ser exercido no prazo decadencial de 60 (sessenta) dias, contados da data de cada divulgação, publicação ou transmissão da matéria ofensiva, mediante correspondência com aviso de recebimento encaminhada diretamente ao veículo de comunicação social’’.
4. Diante desse contorno normativo, as mesmas razões que serviram para reconhecer a incompetência do juízo para processar e julgar o pedido do exercício do direito de resposta prevalecem no tocante a retificação das matérias jornalísticas, uma vez que da mesma forma que o pedido de resposta, o pedido de retificação possui rito especial, incompatível com a Lei 9.099/95.
5. Inexistindo pedido de retificação dos autos e sendo este inconciliável com o rito dos Juizados Especiais, deve a sentença ser decotada nessa parte ante a evidente violação dos limites objetivos da demanda.
6. O Ofício Circular SEI número 2965/2020/ ME autorizou os médicos peritos que possuíssem filho em idade escolar a executar suas atribuições remotamente e o DESPACHO No 5853/2020/SPREV/SEPRT-ME autorizou o exercício cumulativo de outra atividade médica presencial desde que não houvesse incompatibilidade com o horário escolar dos filhos.
7. Se, na hipótese, as folhas de serviço da autora indicam que a atividade presencial na Secretaria de Saúde era exercida pela manhã e as declarações escolares mostram que os filhos estudavam no turno vespertino, conclui-se que a autora atuou de acordo com os normativos expedidos pelo órgão empregador.
8. Transpõe as fronteiras da liberdade de imprensa e configura dano moral a veiculação de reportagens imprecisas que sugerem inadequação na conduta da autora no exercício de atividade presencial durante o período em que trabalhava remotamente como perita médica do INSS.
9. Deve ser mantido o valor fixado a título de danos morais se este se mostra razoável e compatível com as circunstâncias do evento.
10. Recurso conhecido. Preliminar de sentença ultra petita suscitada de ofício para afastar o provimento que determinou as rés a promover a retificação das reportagens. No mérito, desprovido.
11. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) da condenação.